Tribunal: STF
Processo: RE 1549722
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 76, p. 1/2):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL BASEADA APENAS EM "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu de ofício a ordem para reconhecer a ilicitude das provas produzidas a partir de busca pessoal e absolver o paciente com base no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. 



    2. O agravante alega que a abordagem e revista do réu foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, ocorrida em local conhecido pelo tráfico de drogas, onde o réu demonstrou acentuado nervosismo ao avistar a guarnição policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada em suspeição genérica e sem elementos objetivos, é válida para justificar a apreensão de provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. 



    5. A jurisprudência desta Corte rechaça buscas pessoais baseadas em suspeição genérica ou impressões subjetivas, classificando-as como revistas exploratórias. 



    6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas sem a devida fundamentação legal, haja vista que a abordagem policial não se fundou nenhum dado concreto apto a justificá-la, pois, conforme já destacado, ocorreu baseada em suspeição genérica (atitude suspeita), prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 59). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “No caso, conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais militares, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante estavam realizando patrulhamento de rotina em local marcado pelo tráfico de drogas quando visualizaram o réu, com uma bolsa em mãos, que, ao deparar-se com a guarnição policial, demonstrou acentuado nervosismo” (eDOC 84, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo STJ, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente